Tribunal: TJPA
Processo: 0055585-33.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055585-33.2015.8.14.0006
APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDER SABIO RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ILEGAL C/C OBRIGAÇO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇO NO PRAZO DE VALIDADE DE CNH COM BASE NA RESOLUÇO 168/04 E 425/12 DO CONTRAN. IMPOSSIBILIDADE. PODER REGULAMENTAR QUE DEVE SER EXERCIDO EM CONFORMIDADE COM O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL MANTIDO. MANUTENÇO DA CONDENAÇO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto Departamento de Trânsito do Estado do Pará, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ILEGAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ÉDER SÁBIO RAMOS, julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)ANTE O EXPOSTO, nos termos e fundamentos acima expendidos, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, para; a) RECONHECER o erro administrativo na emissão da CNH e DECLARAR A PERDA DE OBJETO do pedido de emissão de CNH com vigência ampliada, já que o Requerente efetuou alteração de categoria de habilitação (de AB para AD), já possuindo CNH com validade posterior que a solicitada; b) CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$-2.000,00 (dois mil reais), atentando ao princípio da razoabilidade e evitar enriquecimento ilícito, valores estes a serem corrigidos e atualizados na forma da Lei, a contar da publicação desta decisão.

Por fim, DECRETO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custa pelo requerido, uma vez que, por se enquadrar no conceito de Fazenda Pública, é isento.

Condeno ainda o requerido em honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil.

Condeno o autor em custas e honorários advocatícios, uma vez que o caso em questão se amolda a hipótese do artigo 86 do Código de Processo Civil, ficando fixado o valor de R$- 500,00 (quinhentos reais).

SENTENÇA NÃO SUJEITA AREEXAME NECESSÁRIO (ART. 496, § 3°CPC).

Em suas razões (id. 1654846), após historiar os fatos, afirma que não fora cometida nenhuma ilegalidade no procedimento de emissão de CNH, visto que a redução no prazo de vigência da habilitação definitiva ocorreu em virtude do prazo do exame psicotécnico ter validade somente de 03 (três) anos.

Argumenta que no exame médico o apelado foi considerado apto, com validade do exame de 05 (cinco) anos, porém no exame psicotécnico foi considerado apto, porém com o prazo de validade de 03 (três) anos, com data de vencimento em 24.09.2009.

Alega que as Resoluções de nº 168/2004 e nº 425/2012 do CONTRAN possibilitam que os exames tenham prazo de validade inferior a 05 (cinco) anos e que se o apelado não concordasse com o resultado do exame poderia interpor recurso para questionar o parecer da avaliação psicológica, no prazo legal de 30 (trinta) dias, e que em virtude da ausência de recurso não restou outra opção que não fosse manter o resultado da avaliação psicotécnica.

Com relação a inversão do ônus da prova, sustenta ser da parte que alega a comprovação dos fatos narrados nos autos.

Afirma que a inversão do ônus da prova foi deferida em virtude do não cumprimento da decisão de fls. 60 dos autos que determinou que o apelante juntasse aos autos a cópia integral do procedimento administrativo ao qual o autor foi submetido para emissão da CNH.

Relata que na contestação apresentada havia juntado uma impressão de tela do RENACH (Registro Nacional de Carteira de Habilitação) demonstrando todas as fases do processo de habilitação do apelado, incluindo os prazos de validade dos exames médico e psicotécnico.

Desse modo, argumenta não haver necessidade de juntada de outra documentação, pois pela presunção de veracidade dos atos administrativos caberia ao apelado ter refutado as informações relativas a sua habilitação, demonstrando o equívoco no prazo de vigência da CNH.

Com relação aos danos morais, requer a reforma da sentença, alegando que não há qualquer indicativa que o apelado tenha sofrido angústia, medo, dor ou outro sentimento negativo a ponto de justificar a condenação.

Aduz que o fato em análise não tem o condão de conduzir a caracterização do dano moral, por não representar ofensa a qualquer direito de personalidade do apelado.

Desse modo, requereu a reforma da sentença, para que seja afastada a condenação ao pagamento do dano moral e dos honorários advocatícios.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Pugnou pela condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O Ministério Público deixou de emitir parecer nos autos, em virtude do caso tratar de direito meramente patrimonial.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal analisar se houve ou não ilegalidade na redução do prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação do apelado, bem como se é passível de indenização por danos morais.

Aduz o apelante em seu recurso que no exame médico o apelado foi considerado apto, com validade do exame de 05 (cinco) anos, vencendo em 24.09.2017, e que no exame psicotécnico também foi considerado apto, porém com prazo de validade de 03 (três) anos, com data de vencimento em 24.09.09.

Alega que as Resoluções nº 168/04 e nº 425/12 do CONTRAN preveem a possibilidade de que os exames tenham prazo de validade inferior a cinco anos.

Pois bem.

O Código de Trânsito Brasileiro prevê que o procedimento para habilitação deve ser regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito, porém não prevê qualquer limitação temporal para a sua realização, à exceção do exame de aptidão física e mental, limitando-se na sua validade de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

Art. 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, na seguinte ordem:

(...)

§ 2º. O exame de aptidão física e mental será preliminar e renovável a cada 5 (cinco) anos, ou a cada 3 (três) anos para condutores com mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, no local de residência o domicílio do examinado.”

Por sua vez, o CONTRAN editou a Resolução nº 168/2004, que estabeleceu no § 3º do artigo 2º,
in verbis
:

“Art. 2º.

(...)

§ 3º. O processo do candidato à habilitação ficará ativo no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou Distrito Federal, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data do requerimento do candidato.

Já o artigo 9º da Resolução nº 425/12 dispõe que:

Art. 9º. Na avaliação psicológica o candidato será considerado pelo psicólogo perito examinador de trânsito como:

I - apto - quando apresentar desempenho condizente para a condução de veículo automotor;

II - inapto temporário - quando não apresentar desempenho condizente para a condução de veículo automotor, porém passível de adequação;

III - inapto - quando não apresentar desempenho condizente para a condução de veículo automotor.

§ 1º O resultado inapto temporário constará na planilha RENACH e consignará prazo de inaptidão, findo o qual, deverá o candidato ser submetido a uma nova avaliação psicológica.

§ 2º Quando apresentar distúrbios ou comprometimentos psicológicos que estejam temporariamente sob controle, o candidato será considerado apto, com diminuição do prazo de validade da avaliação, que constará na planilha RENACH.

§ 3º O resultado da avaliação psicológica deverá ser disponibilizado pelo psicólogo no prazo de dois dias úteis.

Assim, prevendo o Código de Trânsito Brasileiro, o prazo de 05 (cinco) anos para a validade do exame médico e psicotécnico, não pode prevalecer a redução do prazo de validade do processo de habilitação, realizada com base nas Resoluções nº 168/04 e 425/12 do CONTRAN, diante de sua flagrante ilegalidade, posto que cancelado o processo de habilitação em um ano, conforme determinam as Resoluções, o candidato estará obrigado a se submeter novamente ao exame médico, cuja validade o Código de Trânsito assegura ser de 05 (cinco) anos.

Nesse sentido colaciono entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em caso semelhante:

MANDADO DE SEGURANÇA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PRAZO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESOLUÇÃO DO CONTRAN. INCOMPATIBILIDADE. HIERARQUIA DAS LEIS.

O CONTRAN é o órgão competente para estabelecer normas regulamentares referidas no Código de Trânsito Brasileiro, e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito, através de Resoluções, como expressamente prescreve o referido Código em seu artigo 12.

Todavia, não se pode admitir que o Código de Trânsito Brasileiro, criado através da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 2017, estabeleça o prazo de 05 (cinco) anos para a validade do exame médico, aptidão física e mental, e o CONTRAN, órgão de regulamentação do trânsito, venha reduzir através de uma Resolução o prazo de validade do referido exame para apenas 12 (doze) meses. Reexame Necessário 1.0024.06.992384-5/001 – Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes – Publ. 24/07/13.

MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. OBTENÇO DE CNH. PROCESSO DE HABILITAÇO. EXAMES FÍSICO E PSÍQUICO. PRAZO FIXADO POR ÓRGO DE TRÂNSITO. INVALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

O prazo de validade dos exames físico e psíquico é regulado pelo Código de Trânsito, não podendo ser modificado por ato administrativo inferior. (TJ- MG- AC: 10480091380208001 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data de Publicaço: 27/02/2018).

Nesse contexto, constatada a violação do direito do apelado, entendo estar correta a sentença que reconheceu o erro administrativo na emissão da CNH, haja vista que a resolução não pode restringir direitos e garantias que a própria lei não restringe.

DANO MORAL

É cediço que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que gere a responsabilidade do Ente Público, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo-se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Da análise do supramencionado dispositivo constitucional, tem-se que a Responsabilidade do Estado - assim compreendida a União, os Estados-membros e os Municípios - é objetiva para o ato comissivo, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, desnecessária a comprovação da culpa.

Assim, para a configuração da falta do serviço, necessária a demonstração da ocorrência do dano, nexo de causalidade entre estes (falta de serviço e dano), comportamento omissivo da Administração e a existência de culpa, que em muitos casos deverá ser admitida a “presunção de culpa”, sob pena de inoperância desta modalidade de responsabilização, ante a extrema dificuldade de se demonstrar que o serviço operou abaixo dos padrões devidos, isto é, com negligência, imperícia ou imprudência, vale dizer, culposamente.

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

“O que a Constituição distingue é o dano causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da natureza. Observe-se que o art. 37, § 6º, só atribuiu responsabilidade objetiva à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos; não responsabilizou objetivamente a Administração por atos predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos estranhos e não relacionados com a atividade administrativa observasse o princípio geral da culpa civil, manifestada pela imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço público que causou ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem exigido a prova da culpa da Administração nos casos de depredação por multidões e de enchentes e vendavais que, superando os serviços públicos existentes, causam danos aos particulares. Nessas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública só é devida se se comprovar a culpa da Administração”. (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 34ª ed., Malheiros Editores, 2008, p.664.).

Analisando os autos, resta incontroverso a má prestação no serviço prestado pelo Detran, que resultou na redução do prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação do apelado.

Nesse passo, não se pode negar o dano e o nexo de causalidade deste com a falha no serviço do DETRAN, sendo certo que os incômodos sofridos pelo demandante jamais teriam ocorrido se não houvesse a falha na prestação de serviço pela autarquia.

No que tange ao
quantum
indenizatório, verifica-se que o juízo a quo fixou a indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidamente corrigido, levando em consideração todas as circunstâncias que envolveram o incidente que ultrapassou a condição de mero aborrecimento ou dissabor, as quais, de fato, impõe a indenização por ofensa à honra.

No que diz respeito ao valor da condenação, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo magistrado de piso se mostra proporcional e razoável, suficiente para a reparação do dano, para fins de evitar um enriquecimento ilícito.

Assim, em razão da manutenção da sentença de piso, mantenho os honorários advocatícios fixados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO DETRAN, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 25 de janeiro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/02/2021